Tribunal: TJPA
Processo: 0014575-65.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014575-65.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELEM

APELADO: AVELINO ANGELO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014575-65.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S): UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO(A)(S): DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO(A)(S): AVELINO ANGELO RIBEIRO.

ADVOGADO(A)(S): ADRIANO GUALTIERO TONETTI - OAB PbA17288-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE 92,92% POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ATUARIAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou abusiva a cláusula contratual de reajuste de 92,92% na mensalidade do plano de saúde do recorrido, em razão da mudança de faixa etária aos 59 anos, limitando o reajuste a 40,11%, conforme Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste por mudança de faixa etária em plano de saúde, no percentual de 92,92%, encontra respaldo em justificativa atuarial idônea e na regulamentação da ANS, ou se se revela cláusula abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), reconheceu a legitimidade dos reajustes por faixa etária, desde que haja previsão contratual, justificativa atuarial e respeito aos parâmetros da ANS.

4. O contrato em análise está submetido à RN nº 63/2003 da ANS, que estabelece dez faixas etárias, sendo a última aos 59 anos, e impõe limites à variação entre elas. O aumento de 92,92% não observou tais parâmetros.

5. A agravante não comprovou a base atuarial do reajuste, tampouco apresentou documentação técnica que justificasse a majoração. A ausência de prova impede a convalidação do aumento, caracterizando a cláusula como abusiva, nos termos dos arts. 6º, IV, e 51, IV, do CDC.

6. A fixação judicial do percentual de 40,11%, em consonância com os limites da ANS, preserva o equilíbrio contratual e evita onerosidade excessiva ao consumidor.

7. O recurso repete argumentos já afastados e não apresenta elementos novos que infirmem os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É abusivo o reajuste de plano de saúde em percentual desproporcional aplicado exclusivamente em razão da mudança de faixa etária, sem justificativa atuarial.

2. A ausência de comprovação técnica do reajuste autoriza a limitação judicial do percentual, conforme parâmetros da ANS, em observância aos princípios da boa-fé e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e IV; 39, IV e X; 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 15; RN nº 63/2003 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 14.12.2016 (Tema 952); TJPA, AI nº 0806486-74.2018.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 11.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e quatro (24) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014575-65.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S):
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO(A)(S):
AVELINO ANGELO RIBEIRO.

ADVOGADO(A)(S):
ADRIANO GUALTIERO TONETTI - OAB PbA17288-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, nos autos da
Ação Ordinária
que movida pelo agravado, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, que negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença de procedência proferida nos autos, que declarou “abusiva a cláusula contratual que prevê o aumento de 92,92% da mensalidade da parte autora em razão da mudança de faixa etária a partir de 59 anos, CONDENANDO a parte requerida à obrigação de manter a limitação do reajuste referente à faixa etária de “59 anos e mais”, ao percentual de 40,11% na mensalidade do plano de saúde da autora”.

Em suas
razões
, a parte agravante defende que o cálculo do reajuste por faixa etária não se trata de mera aplicação aritmética por simples soma de percentuais ou de um aumento aleatório imputado unilateralmente pela Operadora, mas sim de fórmula matemática própria, adotada pelo setor suplementar de saúde e validada pela ANS, objetivando garantir a distribuição equilibrada dos custos assistenciais ao longo das faixas etárias, observando critérios atuariais e preservando a sustentabilidade do plano.

Argumenta que ignorar essa sistemática e fixar, judicialmente, um percentual diverso do contratualmente pactuado e legalmente admitido implica grave violação ao equilíbrio atuarial do contrato, à segurança jurídica e à própria competência normativa da ANS.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE 92,92% POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ATUARIAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou abusiva a cláusula contratual de reajuste de 92,92% na mensalidade do plano de saúde do recorrido, em razão da mudança de faixa etária aos 59 anos, limitando o reajuste a 40,11%, conforme Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste por mudança de faixa etária em plano de saúde, no percentual de 92,92%, encontra respaldo em justificativa atuarial idônea e na regulamentação da ANS, ou se se revela cláusula abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), reconheceu a legitimidade dos reajustes por faixa etária, desde que haja previsão contratual, justificativa atuarial e respeito aos parâmetros da ANS.

4. O contrato em análise está submetido à RN nº 63/2003 da ANS, que estabelece dez faixas etárias, sendo a última aos 59 anos, e impõe limites à variação entre elas. O aumento de 92,92% não observou tais parâmetros.

5. A agravante não comprovou a base atuarial do reajuste, tampouco apresentou documentação técnica que justificasse a majoração. A ausência de prova impede a convalidação do aumento, caracterizando a cláusula como abusiva, nos termos dos arts. 6º, IV, e 51, IV, do CDC.

6. A fixação judicial do percentual de 40,11%, em consonância com os limites da ANS, preserva o equilíbrio contratual e evita onerosidade excessiva ao consumidor.

7. O recurso repete argumentos já afastados e não apresenta elementos novos que infirmem os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É abusivo o reajuste de plano de saúde em percentual desproporcional aplicado exclusivamente em razão da mudança de faixa etária, sem justificativa atuarial.

2. A ausência de comprovação técnica do reajuste autoriza a limitação judicial do percentual, conforme parâmetros da ANS, em observância aos princípios da boa-fé e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e IV; 39, IV e X; 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 15; RN nº 63/2003 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 14.12.2016 (Tema 952); TJPA, AI nº 0806486-74.2018.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 11.10.2024.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, o contrato objeto discutido nos autos é submetido ao regramento contido na RN nº 63/2003 da ANS, segundo a qual o reajuste por faixa etária deverá observar as seguintes condições: a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

Importante destacar que o Superior Tribunal, no julgamento do RECURSO ESPECIAL n. 1.568.244-RJ (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016), sob a sistemática dos recursos repetitivos, proclamou a legalidade dos reajustes de mensalidades em contratos de planos de saúde, por mudança de faixa etária, desde que respeitadas determinadas condições ali especificadas

No julgamento em questão, foi devidamente consignado que “A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. TAL REAJUSTE SERÁ ADEQUADO E RAZOÁVEL SEMPRE QUE O PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO FOR JUSTIFICADO ATUARIALMENTE, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado”.

Desta forma, para que referido reajuste ocorra, na esteira do julgamento supramencionado, ocorrido sob a sistemática dos recursos repetitivos é necessário que se demonstre a justificativa atuarial do percentual de majoração, a permitir a continuidade contratual de jovens e idosos, posto que, de fato, se levarmos em consideração o senso comum, primo ictu oculi, um aumento de 92,92% demonstra ser desarrazoado, mas somente a partir da justificação deste aumento, atuarialmente, é que se poderá concluir por sua abusividade ou não.

Ocorre que no presente caso, a justificativa atuarial não foi demonstrada e ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide, sem que referida prova fosse produzida.

Destaco que, como a parte agravada aduziu a ilegalidade, competia à agravante fazer prova em sentido contrário, sendo que, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0806486-74.2018.8.14.0000, de minha Relatoria, já constou que a decisão agravada deveria ser mantida “até que se possa realizar a prova pericial atuarial no juízo de piso para aferir eventual abusividade no reajuste decorrente da alteração da faixa etária”. Não obstante, a agravante requereu que a lide fosse julgada antecipadamente, motivo pelo qual, nada há o que se reformar na decisão monocrática agravada.

Aliás, vejamos como nosso Tribunal já decidiu em situações semelhantes:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL IDÔNEA. ABUSIVIDADE DO REAJUSTE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento, que, por sua vez, impugnava decisão do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém. Na origem, o autor, Ney Emil da Conceição Messias Junior, propôs ação revisional de contrato pleiteando a redução do valor da mensalidade de plano de saúde, em razão de suposto reajuste abusivo. A decisão de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela provisória para readequar o valor da mensalidade e limitar os reajustes à periodicidade anual. O Agravo de Instrumento foi desprovido monocraticamente e, diante disso, foi interposto o presente Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do reajuste por faixa etária aplicado pela operadora de plano de saúde, diante da ausência de comprovação atuarial; (ii) analisar a manutenção da tutela provisória deferida, diante dos requisitos legais e da situação de vulnerabilidade do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 952) admite o reajuste por faixa etária nos contratos de plano de saúde, desde que haja previsão contratual, justificativa atuarial idônea e respeito aos princípios da proporcionalidade e da boa-fé objetiva.

A operadora não apresenta memória de cálculo, nota técnica ou outro documento hábil que fundamente o aumento de mais de 84% no período entre 2018 e 2023, tornando o reajuste desproporcional e, portanto, abusivo à luz do Código de Defesa do Consumidor.

A proteção do consumidor deve prevalecer quando ausente transparência nas cláusulas contratuais e comprovação técnica do reajuste, especialmente diante da essencialidade do serviço prestado e do princípio da dignidade da pessoa humana.

A tutela provisória está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 300 do CPC, haja vista a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, decorrente da possível exclusão do consumidor do plano de saúde por inadimplência.

A reversibilidade da medida está assegurada, pois eventual reforma da decisão permitirá a cobrança retroativa dos valores não pagos.

O Agravo Interno repete argumentos já afastados, sem apresentar fato novo ou prova idônea que sustente a legalidade do percentual de reajuste aplicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reajuste por faixa etária em plano de saúde individual somente é válido se fundado em base atuarial idônea, proporcional e previamente demonstrada pela operadora.

A ausência de comprovação técnica do reajuste autoriza a sua limitação judicial, especialmente quando comprometer o acesso à saúde e violar os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

É cabível a concessão de tutela de urgência para readequação de mensalidade em casos de reajuste desproporcional, desde que presentes os requisitos legais e assegurada a reversibilidade dos efeitos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e IV; Estatuto do Idoso, art. 15, § 3º; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98; RN nº 63/2003 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 08.02.2021 (Tema 952); STJ, Súmula nº 608; TJPA, AI nº 0820021-94.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 11.10.2024.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801884-30.2024.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/07/2025 )

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE de 92,92% POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de mensalidade de plano de saúde cumulada com declaratória de cláusula abusiva e pedido de indenização por danos morais ajuizada por PAULO SÉRGIO PAES DE SOUZA contra a UNIMED BELÉM. A sentença declarou nula a cláusula contratual que majorou a mensalidade em 92,92% com base na mudança de faixa etária aos 59 anos, condenou à restituição dos valores pagos a maior e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste por mudança de faixa etária aplicado pela apelante está em conformidade com a legislação e resoluções da ANS, ou se configura cláusula abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reajuste de 92,92% na mensalidade do plano de saúde, aplicado exclusivamente com base na mudança de faixa etária aos 59 anos, sem justificativa atuarial ou proporcionalidade com as faixas anteriores, caracteriza-se como abusivo.

4. A legislação permite o reajuste por faixa etária, desde que pautado por critérios objetivos e razoáveis. A ausência de comprovação da base atuarial para o índice aplicado evidencia o desequilíbrio contratual e a onerosidade excessiva, em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor.

5. A jurisprudência do STJ e as normas da ANS corroboram que o reajuste por mudança de faixa etária deve ser proporcional e razoável, vedando percentuais excessivos ou discriminação contra consumidores idosos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "É abusivo o reajuste de plano de saúde em percentual desproporcional aplicado exclusivamente em razão da mudança de faixa etária, sem justificativa atuarial."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, IV, V e X; Lei 9.656/1998, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 599.346/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 21/05/2015.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818628-41.2022.8.14.0301 – Relator(a): Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REVISÃO CONTRATUAL. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LIMITAÇÃO DE REAJUSTE CONFORME NORMATIVO DA ANS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a nulidade de cláusula contratual de reajuste por faixa etária em plano de saúde, limitando o aumento a 40,11%, conforme Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, e condenou a ré à restituição de valores pagos a maior, além de danos morais de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste de 92,92% aplicado pela operadora de saúde, em razão de mudança de faixa etária, está em conformidade com a regulamentação vigente da ANS e se a prova pericial é necessária para aferir sua legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 932), firmou o entendimento de que o reajuste por mudança de faixa etária é legítimo, desde que respeitados os parâmetros atuariais e regulamentares da ANS.

4. A Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS impõe limites ao reajuste, e o aumento aplicado pela recorrente excedeu os parâmetros estabelecidos, caracterizando-se como abusivo.

5. Desnecessária a produção de prova pericial, visto que o juiz já estava convencido por meio de documentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida.

"Tese de julgamento: O reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária é válido desde que não ultrapasse os limites estabelecidos pela regulamentação da ANS."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0817868-29.2021.8.14.0301 – Relator(a): Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/10/2024)

Dito isto, nada há o que se reformar na decisão monocrática agravada.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025